Tribunal: TJES
Processo: 5014725-32.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014725-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº
5014725-32.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONFLITO NORMATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, XXI, DA CF/88). APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.558/2020. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LCE Nº 943/2020 RECONHECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, atribuindo expressamente à União a competência privativa para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares.

2.
A Lei Federal nº 13.954/2019 instituiu regra de transição nacional (art. 24-G do Decreto-Lei nº 667/1969), prevendo o cumprimento do tempo de serviço faltante acrescido de pedágio de 17% (dezessete por cento). Inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que fixou requisitos mais gravosos e contrários à norma geral. Inconstitucionalidade material reconhecida por Nota Técnica da SPREV e pelo próprio Estado do Espírito Santo ao promover a adequação legislativa por meio da superveniente LCE nº 1.030/2023. A lei estadual deve complementar a norma federal, sendo-lhe vedado contradizê-la ou restringir direitos assegurados na regra de transição geral.

3.
Nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 13.954/2019 e do Decreto Estadual nº 4.558/2020, o marco temporal para a apuração do tempo de serviço faltante e a incidência do pedágio de 17% foi legalmente prorrogado, no Estado do Espírito Santo, para 31 de dezembro de 2021.

4.
Constatado, mediante cálculo aritmético, que na data-marco (31/12/2021) faltavam 211 dias para o militar completar os 30 anos de serviço exigidos, o acréscimo do pedágio de 17% (36 dias) totaliza 247 dias a cumprir. Prazo integralmente implementado no dia 04 de setembro de 2022. Reconhecido o direito à retificação do ato de inativação e ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas.

5.
Danos morais não configurados. O indeferimento ou atraso administrativo fundado em interpretação de lei estadual vigente à época (LCE nº 943/2020) traduz mera divergência hermenêutica da Administração Pública. Ausência de conduta ilícita dolosa, má-fé ou perseguição capaz de ensejar abalo aos direitos da personalidade do servidor. Prejuízo de natureza eminentemente patrimonial, reparável com o adimplemento das verbas retroativas com juros e correção monetária. Mero dissabor burocrático.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença de origem reformada para determinar a retificação da data da inativação para 04/09/2022, com o consequente pagamento dos atrasados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

Na origem, o autor, policial militar, requereu a fixação da sua transferência para a reserva remunerada em 04/09/2022, defendendo a aplicação da regra de transição da Lei Federal nº 13.954/2019 (pedágio de 17%). Pleiteou também o pagamento das diferenças retroativas e indenização por danos morais em razão do atraso.

O IPAJM contestou, defendendo a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, vigente à época do requerimento administrativo, o que resultou na inativação do militar apenas em 31/03/2023.

A sentença acolheu a tese da autarquia, julgando a ação improcedente. O juízo fundamentou que a matéria deve ser regida pela lei estadual específica, afastando a norma federal e, por consequência, o pleito indenizatório.

Em seu recurso, o autor sustenta que a União tem competência privativa para legislar sobre normas gerais de inatividade militar (art. 22, XXI, da CF/88), defendendo a prevalência da lei federal sobre a estadual.

Contrarrazões apresentadas pelo IPAJM, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se em definir:
(i)
qual a legislação aplicável ao pedido de reserva remunerada do autor (se a Lei Federal nº 13.954/2019 c/c o Decreto Estadual nº 4.558/2020 ou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020);
(ii)
a correta realização do cálculo do pedágio e a fixação da data em que o militar adquiriu o direito; e
(iii)
a ocorrência ou não de danos morais.

Passo à detida análise de cada um dos fundamentos.

A sentença objurgada e o IPAJM fundamentam a improcedência do pedido autoral no princípio do
tempus regit actum
, argumentando que, no momento do requerimento da inatividade, já se encontrava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que fixou novos requisitos e não previu a mesma regra de transição da legislação federal.

Contudo, tal entendimento viola frontalmente a atual sistemática constitucional e a hierarquia das normas. Em 12 de novembro de 2019, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 103, que trouxe para a União a competência privativa para legislar sobre as normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares. O texto constitucional passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;"

No exercício dessa competência privativa, foi editada a
Lei Federal nº 13.954/2019
, que alterou o Decreto-Lei nº 667/1969, instituindo um regime uniforme de inatividades para os militares estaduais e criando uma regra de transição nacional, corporificada no
artigo 24-G
:

"Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem:

I - Se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo,
acrescido de 17% (dezessete por cento)
;"

A regra primária, portanto, é a do Decreto-Lei nº 667/1969, restando aos Estados apenas a competência para complementação, desde que não contrariem a norma geral federal.

Ocorre que o Estado do Espírito Santo, ao editar a Lei Complementar Estadual (LCE) nº 943/2020, estabeleceu regras de transição diversas (criando três regras distintas) e muito mais gravosas, descumprindo o comando da Lei Federal nº 13.954/2019. Tal distorção normativa violou expressamente a Instrução Normativa nº 05/2020 do Ministério da Economia, cujo art. 22 dispõe que se considera suspensa a eficácia das regras estaduais que conflitem com as normas gerais do Decreto-Lei nº 667/1969.

O equívoco da legislação estadual foi tamanho que a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME) protocolou representação junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SPREV). O órgão federal emitiu a
Nota Técnica SEI nº 23/2022/CONOR/CGNAL/SRPPS/SPREV-MTP
, concluindo categoricamente que:

"(a) entendemos haver conflito entre as normas de transição do art. 5º, § 1º, I, a e b, II, b, e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 943, de 2020, e a norma geral federal do art. 24-G do Decreto-Lei nº 667, de 1969."

Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade material de sua norma, o próprio Estado do Espírito Santo encaminhou novo projeto de lei (Mensagem 53/2023), originando a
Lei Complementar Estadual nº 1.030/2023
, que finalmente adequou a redação estadual aos ditames da Lei Federal nº 13.954/2019 (aplicando o pedágio de 17% indistintamente).

Resta claro, portanto, que a regra estadual não pode ser mais gravosa do que a federal, pois a lei específica deve complementar, e não contradizer, a lei geral.

Corrobora esse entendimento o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF). No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.276.977, o Ministro Alexandre de Moraes frisou que a regra transitória deve proteger os direitos subjetivos dos segurados, não podendo ser mais gravosa que a regra definitiva, sob pena de subverter a finalidade protetiva da norma.

Desta forma, afasta-se a aplicação da extinta LCE nº 943/2020, aplicando-se ao autor, de forma imediata e impositiva, a transição da Lei Federal nº 13.954/2019.

Outro ponto nodal para o deslinde desta causa diz respeito ao marco temporal para o cálculo do pedágio. A redação original do
caput
do art. 24-G da Lei 13.954/2019 fixou o marco em
31 de dezembro de 2019
.

Contudo, a própria Lei Federal, em seu
artigo 26
, autorizou os Poderes Executivos Estaduais a postergarem essa data para até 31 de dezembro de 2021. O Estado do Espírito Santo exerceu validamente essa prerrogativa ao editar o
Decreto Estadual nº 4.558/2020
, que transferiu legalmente o marco temporal para
31/12/2021
.

Assim, o tempo faltante e o respectivo pedágio de 17% devem ser aferidos com base na data de 31 de dezembro de 2021.

Acolhida a tese jurídica, procedo à liquidação do tempo de serviço do autor para verificar se a data postulada na inicial (
04/09/2022
) está correta:

Data de Ingresso na Polícia Militar:
30 de julho de 1992.

Tempo Mínimo Exigido sem transição:
30 anos.

Data Natural em que completaria 30 anos (sem pedágio):
30 de julho de 2022.

Marco Temporal para o cálculo do pedágio (conforme Decreto ES 4.558/2020):
31 de dezembro de 2021.

Passo 1: Calcular o tempo faltante no marco legal (de 31/12/2021 a 30/07/2022):
Os meses de janeiro a julho de 2022 somam
211 dias
faltantes.

Passo 2: Calcular o pedágio de 17% sobre o tempo faltante:
17% de 211 dias resulta em 35,87 dias. Arredondando-se para o número inteiro necessário ao cumprimento integral, temos
36 dias
de pedágio.

Passo 3: Calcular o tempo total a cumprir a partir do marco legal (31/12/2021):
Tempo faltante (211 dias) + Pedágio (36 dias) =
247 dias a trabalhar a partir de 31/12/2021.

Passo 4: Projetar os 247 dias no calendário de 2022:
Contados 247 dias a partir de 1º de janeiro de 2022, o prazo finda exatamente no dia
04 de setembro de 2022
.

A matemática comprova, à exaustão, que a pretensão autoral é exata. O militar cumpriu todas as exigências constitucionais, federais e estaduais de transição na referida data, devendo o IPAJM retificar o ato de reserva remunerada e adimplir os atrasados retroativos.

Apesar do acerto autoral quanto ao direito material à reserva remunerada, a sentença deve ser mantida na parte em que indeferiu a compensação por danos morais.

O indeferimento administrativo decorreu de uma divergência de interpretação hermenêutica do IPAJM ao aplicar a LCE nº 943/2020, a qual a autarquia, por dever de ofício, considerava válida até que houvesse a sua substituição pela LCE nº 1.030/2023. A recusa pautada em base normativa, ainda que posteriormente reconhecida como inconstitucional, não configura, por si só, conduta ilícita dolosa ou perseguição pessoal. O prejuízo do recorrente é de cunho eminentemente patrimonial, o qual será recomposto pelo pagamento das diferenças com juros e correção.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

A) DECLARAR
o direito do Recorrente à transferência para a reserva remunerada com base na regra de transição da Lei Federal nº 13.954/2019 c/c o Decreto Estadual nº 4.558/2020;

B) FIXAR
a data de aquisição do direito e passagem à inatividade em
04 de setembro de 2022
;

C) CONDENAR
o recorrido (IPAJM) na obrigação de fazer, consistente na emissão de novo ato administrativo retificando a data da inativação do autor para 04/09/2022;

D) CONDENAR
o recorrido ao pagamento das diferenças retroativas havidas entre 04/09/2022 e a data em que ocorreu a inativação fática (31/03/2023), acrescidas de juros de mora e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública (EC 113/2021);

E) MANTER
a improcedência do pleito de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta instância recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)